Tribunal: TJMT
Processo: 1020963-57.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020963-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATAN DO NASCIMENTO REIS - CPF: 030.636.371-22 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO
HÁ MAIS
DE 10 ANOS SEM LICENCIAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 6o-B da Resolução CONTRAN 661/2017, é possível a baixa do registro de veículo, quando este não tiver sido licenciado pelo prazo de 10 anos ou
contar com

mais de 25 anos de fabricação, mesmo sem a apresentação do CRV, placas e recor
t
e do chassi, bastando para isso a assinatura de termo de responsabilidade com firma reconhecida e o pagamento dos débitos existentes, observado o período prescricional.
Como

a motocicleta Hon
d
a CB 300
teve seu último licenciamento em 28/02/2012 (ID 182731611/PJe2)
, ou seja,
está há
mais de 10 anos sem licenciamento, é devida a baixa do registro veicular.

2.
Recurso conhecido e
provido.

3.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1020963-57.2022.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

JHONATAN DO NASCIMENTO REIS

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

JHONATAN DO NASCIMENTO REIS
ajuizou reclamação em face
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO
.

Sentença

proferida
no ID
182731626
/PJe
2
.
Entendeu
que:
a
parte

reclamante

não

comprovou
o
fato

constitutivo
de
seus

direitos
, visto que
não

comprovou

a

alienação
da
referida

motocicleta
.
Julgou

improcedente
o
pleito

inicial
.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 182731634
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) em 2015 vendeu sua motocicleta Honra CB 300, ano 2010, para um desconhecido, o qual não providenciou a transferência do veículo; b) foi surpreendido com diversos débitos desta motocicleta; c) o veículo
está
detido desde 2020 no pátio do Ciretran de Nova Monte Verde e que precisa reembolsar R$10.000,00 para a sua liberação; d) não tem condições financeiras para cobrir estas despesas e manifestou expressamente o desejo de renúncia ao direito de propriedade da referida motocicleta;. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Baixa
de
propriedade

veicular
.

Nos
termos
do
artigo
6o-B da
Resolução
CONTRAN 661/2017, é
possível
a
baixa
do
registro
de
veículo
,
quando

este

não

tiver

sido

licenciado

pelo

prazo
de 10
anos

ou

por

existir

mais
de 25
anos
de
fabricação
,
mesmo

sem

a

apresentação
do CRV,
placas
e
recorde
do
chassi
,
bastando
para
isso

a

assinatura
de
termo
de
responsabilidade
com
firma

reconhecida
e o
pagamento
dos
débitos

existentes
,
observado
o
período

prescricional
.

Nesse sentido:

(...) Comprovado que o veículo conta com mais de 25 anos de fabricação e que o último licenciamento ocorreu há mais de 10 anos, é direito do impetrante a baixa na forma do art. 6o-B, da Resolução CONTRAN 661, de 2017. (...) (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10281180013704001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 13/11/2019)

Em identifico sentido também já se manifestou a Turma Recursal:

(...)
De acordo com o disposto no art. 6o-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.(...)
(N.U 8010080-09.2016.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a
motocicleta Honra
CB 300
, placa
NPC4836
teve seu último licenciamento em 28/02/2012
(ID
182731611/PJe2)
, ou seja, há mais de 10 sem licenciamento, situação está pode ser baixada do cadastro veicular, condicionada a assinatura do termo de responsabilidade e o pagamento dos débitos anteriores.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para
determinar

a

exclusão
o
nome
da
parte

reclamante

como

proprietário
da
motocicleta

Hon
d
a
CB 300 (
placa
NPC 4836),
excluindo

a
sua

responsabilidade

financeira
a
partir
de 28/02/2022.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023